Tribunal: STJ
Processo: 0000497-20.2025.8.26.9061
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAçãO DE INTERPRETAçãO DE LEI CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 4902 - SP
(2025/0069200-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: VALERIA PATRICIA PINHEIRO RODRIGUES
ADVOGADOS
: VALÉRIA PATRÍCIA PINHEIRO RODRIGUES (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP377529
MATHEUS OLIVEIRA ROCHA - SP432443
ANA CLARA MACHADO DE SOUZA - SP496329
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: ANA CAROLINA IZIDORIO DAVIES - SP202574
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO
DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. CABIMENTO DE RECURSO. DISCUSSÃO DE
DIREITO PROCESSUAL. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A
que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública
Lei n. 12.153/2009,
no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, prevê,
em seu
a competência desta Corte para dirimir a divergência
art. 18,
quando a
e houver divergência de interpretações
questão controvertida for de direito material
da lei federal entre Turmas de diferentes Estados ou contrariedade com súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Na espécie, a questão tratada pela requerente, relativa a qual seria o recurso cabível
na espécie, tem
, o que inviabiliza o manejo do pedido de
natureza processual
uniformização de interpretação de lei. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
04/12/2025
10/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel
de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Documento eletrônico VDA53052760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 11/12/2025 17:48:17
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 1c32f76f-10f4-4e04-90c0-796412b3673a

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA53052760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 11/12/2025 17:48:17
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 1c32f76f-10f4-4e04-90c0-796412b3673a

AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 4902 - SP
(2025/0069200-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: VALERIA PATRICIA PINHEIRO RODRIGUES
ADVOGADOS
: VALÉRIA PATRÍCIA PINHEIRO RODRIGUES (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP377529

MATHEUS OLIVEIRA ROCHA - SP432443

ANA CLARA MACHADO DE SOUZA - SP496329
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: ANA CAROLINA IZIDORIO DAVIES - SP202574
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO
DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. CABIMENTO DE RECURSO. DISCUSSÃO DE
DIREITO PROCESSUAL. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A
que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública
Lei n. 12.153/2009,
no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, prevê,
em seu
a competência desta Corte para dirimir a divergência
art. 18,
quando a
e houver divergência de interpretações
questão controvertida for de direito material
da lei federal entre Turmas de diferentes Estados ou contrariedade com súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Na espécie, a questão tratada pela requerente, relativa a qual seria o recurso cabível
na espécie, tem
, o que inviabiliza o manejo do pedido de
natureza processual
uniformização de interpretação de lei. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por VALÉRIA PATRÍCIA PINHEIRO
RODRIGUES contra decisão que
do pedido de uniformização de interpretação de
não conheceu
lei (fls. 544-546).
Sustenta, em síntese, que a decisão homologatória, proferida como resultado da
impugnação aos cálculos, possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de
instrumento, nos termos da Súmula n. 118/STJ.
Documento eletrônico VDA52424201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/11/2025 13:38:10
Código de Controle do Documento: 7f415358-128c-4568-b677-ec6cd3c512c2

Sublinha, ademais, que "a decisão recorrida impede que temas eminentemente
processuais – que também repercutem diretamente no direito material das partes – sejam
(fl. 554).
examinados sob a ótica da uniformização nacional"
Requer "o provimento do presente agravo interno, para que seja conhecido e
processado o Pedido de Uniformização, reconhecendo-se a possibilidade de sua interposição
(fl. 563).
também em matérias de natureza processual"
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do
agravo interno.
No mérito, a pretensão recursal não merece prosperar, na medida em que a decisão
monocrática apreciou a questão de forma exauriente e merece ser mantida por seus próprios
fundamentos.
A
que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública
Lei n. 12.153/2009,
no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, prevê, em seu art. 18,
a competência desta Corte para dirimir a divergência quando a questão controvertida for de
e houver divergência de interpretações da lei federal entre Turmas de diferentes
direito material
Estados ou contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça:

Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver
divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de
.
direito material
§ 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será
julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de
desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça.
§ 2o No caso do § 1o, a reunião de juízes domiciliados em cidades diversas
poderá ser feita por meio eletrônico.
§ 3o Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações
divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula
do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este julgado.

Na espécie, a questão tratada pela requerente, relativa a qual seria o recurso cabível
na espécie, tem
, o que inviabiliza o manejo do pedido de uniformização de
natureza processual
interpretação de lei. Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA52424201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/11/2025 13:38:10
Código de Controle do Documento: 7f415358-128c-4568-b677-ec6cd3c512c2

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE LEI
FEDERAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
QUESTÃO PROCESSUAL. INCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em
9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
II - Nos termos do
caput, e § 3o, da
caberá pedido de
art. 18,
Lei n. 12.153/2009
uniformização de interpretação de lei quando: (i) houver divergência entre
decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material; (ii)
quando as Turmas de diferentes Estados derem à lei federal interpretações
divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula
deste Superior Tribunal.
III - Incabível o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei para
, bem como sobre questão não
discussão em torno de matéria processual
enfrentada na instância de origem.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no PUIL n. 3.422/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Seção, julgado em
DJe de
)
30/5/2023,
6/6/2023.

PROCESSUAL
CIVIL.
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. QUESTÃO DE NATUREZA
PROCESSUAL. DESCABIMENTO.
1. O
§ 4o, da
disciplina o cabimento do pedido de
art. 14,
Lei n. 10.259/2001
uniformização de lei federal "quando a orientação acolhida pela Turma de
Uniformização,
, contrariar súmula ou
em questões de direito material
jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça - STJ".
2. Caso em que a Turma Nacional de Uniformização não apreciou questão de
direito, visto que manteve o indeferimento da petição inicial do mandado de
segurança por considerar ausente qualquer caráter teratológico do ato
impugnado, tema de
, o que é
natureza eminentemente processual
vedado pela
.
norma legal
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no PUIL n. 3.461/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,
julgado em
DJe de
)
15/8/2023,
18/8/2023.

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52424201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/11/2025 13:38:10
Código de Controle do Documento: 7f415358-128c-4568-b677-ec6cd3c512c2

É como voto.
Documento eletrônico VDA52424201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/11/2025 13:38:10
Código de Controle do Documento: 7f415358-128c-4568-b677-ec6cd3c512c2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no PUIL 4.902 / SP
Número Registro: 2025/0069200-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002450220238260294
00004972020258269061
01168438820248269061
10001291320228260294
1168438820248269061 2450220238260294 4972020258269061
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE
: VALERIA PATRICIA PINHEIRO RODRIGUES
ADVOGADOS
: VALÉRIA PATRÍCIA PINHEIRO RODRIGUES (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP377529
MATHEUS OLIVEIRA ROCHA - SP432443
ANA CLARA MACHADO DE SOUZA - SP496329
REQUERIDO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : ANA CAROLINA IZIDORIO DAVIES - SP202574
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES POR ATIVIDADES ESPECÍFICAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: VALERIA PATRICIA PINHEIRO RODRIGUES
ADVOGADOS
: VALÉRIA PATRÍCIA PINHEIRO RODRIGUES (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP377529
Documento eletrônico VDA53024719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:50:50
Código de Controle do Documento: 9811000e-b994-441f-85b4-e3a5f776e504

MATHEUS OLIVEIRA ROCHA - SP432443
ANA CLARA MACHADO DE SOUZA - SP496329
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : ANA CAROLINA IZIDORIO DAVIES - SP202574
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
10/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de
Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão votaram
com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:50:50
Código de Controle do Documento: 9811000e-b994-441f-85b4-e3a5f776e504